Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703302-45.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JADE LUI ARMONDE CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL ANTES DE DECRETADA A SUA INDISPONIBILIDADE EM AUTOS DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MEDIDA CONSTRITIVA NA MATRÍCULA DO BEM. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1. Apelação contra a sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos pela adquirente dos direitos sobre imóvel cuja indisponibilidade foi decretada no bojo de Ação de Improbidade Administrativa em fase de cumprimento de sentença. 2. O Distrito Federal, além de não ser parte nas demandas originárias, não será beneficiado por eventual numerário decorrente de constrições de bens da embargada, circunstâncias que evidenciam a sua ilegitimidade passiva nos embargos de terceiro. 3. Enuncia a Súmula 375/STJ que “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. No caso, a alienação dos direitos sobre o imóvel objeto dos autos ocorreu antes da decretação de indisponibilidade do bem nos autos do cumprimento da sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa, e não há elementos suficientes a evidenciar que a embargante tenha agido de má-fé na aquisição do imóvel, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de fraude à execução, e reformada a sentença para acolher os embargos de terceiro. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 85, caput, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003